Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-12.2020.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória – Contrato de gaveta. Quitação incontroversa. Ausência de oposição pelos primitivos mutuários e de prejuízo da COHAB que recebeu o pagamento integral. Carência de impedimento para a recusa da outorga da escritura definitiva. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença alterada – Apelo provido.